Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-69.2020.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002655-69.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – EXTINÇÃO DA DEMANDA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA SEGURADORA – AFASTADA -
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO
.

Como reiteradamente é decidido nesta Quarta Câmara Cível, não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de n.º 1002655-69.2020.8.11.0025, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ao fundamento de que não foi efetuada a tentativa de solução administrativa, reconheceu a ausência de interesse processual da requerente e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 144071302 – págs. 1 a 16), a requerente, ora apelante, sustenta que, além de ter demonstrado que fora efetuado pedido administrativo junto à requerida, ora apelada, através do protocolo de n.º 54775060, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é necessário o segurado requerer a reparação junto à concessionária pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Ainda, aduz que, através dos laudos técnicos carreados aos autos, comprovou o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo seu segurado, e a irregularidade do serviço prestado pela requerida, ora apelada.

Salienta que a queima das peças seguradas ocorreu em razão da oscilação da energia elétrica fornecida pela concessionária requerida.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas (id. 144071306 – págs. 1 a 18).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a ausência de interesse processual da requerente por não ter demonstrado a tentativa de solução administrativa e extinguir esta Ação de Ressarcimento de Danos Materiais de n.º 1002655-69.2020.8.11.0025, ajuizada por BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, além de ter demonstrado que fora efetuado pedido administrativo junto à requerida, ora apelada, através do protocolo de n.º 54775060, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é necessário o segurado requerer a reparação junto à concessionária pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso.

Assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, como reiteradamente é decidido nesta Quarta Câmara Cível, não é necessário, como pressuposto à propositura de ação judicial de indenização regressiva, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A propósito, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)”

Não fosse suficiente, a requerente, ora apelada, em sua petição inicial noticiou que acionou administrativamente a concessionária – protocolo de n.º 54775060 -, fato que sequer foi refutado pela requerida, ora apelante, em sua contestação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, afastando a ausência de interesse de agir da requerente, ora apelante, e, por consequência,
ANULO
a sentença recorrida e determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022